Tribunal: TJBA
Processo: 8045518-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045518-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELO SANTOS FARIAS

Advogado(s)
:
JERBSON ALMEIDA MORAES, RENAN SILVA DOS SANTOS, LAURYEN SILVA SANTOS MADUREIRA

AGRAVADO: CONDOMINIO CIDADELLE II PRAIA DO SUL HOUSE

Advogado(s)
:
LUCIANA CALDAS DA SILVEIRA, ANA PAULA ROCHA BARROS DANTAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DECISÃO SANEADORA. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA E LIMITAÇÃO DE PROVAS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO: BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSIÇÃO DE DEPÓSITO PRÉVIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. DESCABIMENTO. ART. 95, § 3º E ART. 98, § 1º, VII, DO CPC. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Marcelo Santos Farias contra decisão saneadora proferida em Ação de Obrigação de Não Fazer Impeditiva de Demolição, que, entre outras medidas, determinou a produção de prova pericial e impôs ao Agravante o depósito prévio dos respectivos honorários, ignorando o benefício da gratuidade de justiça concedido, e limitou a instrução probatória à perícia de engenharia.

II.
Questão em discussão

(i) Analisar o cabimento do Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu a produção de outras provas e manteve a perícia; (ii) Definir a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais de parte beneficiária da gratuidade de justiça; (iii) Delimitar a abrangência do provimento do recurso.

III.
Razões de decidir

O agravo de instrumento não é o meio adequado para impugnar o indeferimento de produção de prova ou a limitação da instrução probatória, salvo as hipóteses expressamente previstas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não se aplicando ao caso a mitigação da taxatividade para situações de urgência, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. A condução da instrução probatória, incluindo a determinação e limitação das provas, é prerrogativa do magistrado, destinatário das provas. No entanto, a decisão que impõe à parte beneficiária da gratuidade de justiça o adiantamento de honorários periciais viola o disposto nos artigos 98, § 1º, inciso VII, e 95, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil, bem como as Resoluções CNJ nº 232/2016 e TJBA nº 17/2019, sendo dever do Estado ou do fundo de apoio à perícia o custeio de tais despesas.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido
.

Tese de julgamento: "1. Não se conhece de agravo de instrumento que impugna decisão judicial sobre produção de provas não elencadas expressamente no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. A parte beneficiária da gratuidade da justiça está isenta do adiantamento de honorários periciais, devendo o custeio recair sobre o Estado ou fundo de apoio à perícia."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 95, § 3º, incisos I e II, 98, § 1º, inciso VII, 1.015, e 1.019, inciso I. Resolução CNJ nº 232/2016. Resolução TJBA nº 17/2019.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80052404220258050000, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2025, TJ-BA - Agravo: 80553943520238050000, Relator.: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2024).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045518-85.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MARCELO SANTOS FARIAS e como agravado CONDOMINIO CIDADELLE II PRAIA DO SUL HOUSE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO NA PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08